Tribunal: TJDFT
Processo: 0710719-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO NOS MESMOS AUTOS. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 24, § 1°, do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), "a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier".
2. É possível que a execução dos honorários de sucumbência ocorra nos mesmos autos em que atuou a Defensoria Pública, se assim convier ao defensor, tendo em vista que se trata de norma legal expressa e de direito individual do patrono da causa.
3. A execução dos honorários nos mesmos autos não ocasiona tumulto processual, em razão da singeleza do procedimento.
4. Recurso conhecido e provido.